Tribunal: TJPA
Processo: 0839430-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839430-26.2023.8.14.0301

APELANTE: RAYLSON ALEXANDRE SOUZA NOBRE

APELADO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FUNDADO EM FATO OBJETO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidor estadual, no cargo de Investigador da Polícia Civil, visando ao sobrestamento de processo administrativo disciplinar instaurado com base nos mesmos fatos apurados em ação penal ainda em curso, sob fundamento de violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo administrativo disciplinar até o julgamento final da ação penal instaurada com base nos mesmos fatos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, fundado em prova pré-constituída, o que não se verificou no caso dos autos.

4. O prosseguimento do PAD não configura ilegalidade, pois está amparado na independência entre as esferas penal e administrativa, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

5. A suspensão do PAD é medida excepcional, condicionada à absoluta dependência entre as instâncias e à identidade indissociável das provas, o que não restou demonstrado.

6. A presunção de inocência aplica-se ao processo penal, não impedindo a apuração administrativa, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7. A alegada incapacidade de testemunha não constitui, por si, vício insanável e deve ser arguida no próprio âmbito do processo disciplinar, com os meios adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de sanção administrativa disciplinar prescinde do trânsito em julgado da ação penal, desde que asseguradas as garantias do devido processo legal.

2. A independência entre as instâncias penal e administrativa autoriza a continuidade do processo disciplinar com base em indícios próprios.

3. O princípio da presunção de inocência não impede a responsabilização administrativa por infrações funcionais, salvo quando reconhecida judicialmente a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

ACÓRDÃO

Acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raylson Alexandre Souza Nobre contra sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, instituída pela Portaria n.º 160/2022-PAD/DG/PC/PA.

Na origem, o impetrante, servidor público estadual no cargo de Investigador da Polícia Civil, buscou a concessão de segurança para que fosse determinado o sobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar a que responde, até o julgamento definitivo da ação penal instaurada a partir do mesmo fato investigado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar e, ao final, denegou a segurança por entender que não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no prosseguimento do processo disciplinar, não havendo óbice legal à sua tramitação paralela à ação penal, dada a independência das instâncias penal e administrativa, nos seguintes termos:

“Isto posto, diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro o direito líquido e certo a ensejar o sobrestamento do PAD.

Ora, não tendo havido vício formal no procedimento, inviável a análise do mérito dos atos perpetrados pela Administração no PAD questionado.

Por fim e não menos importante, entendo haver necessidade de instrução probatória na pretensão, a qual inviável na ação mandamental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a estreita via do writ of mandamus não se presta para que as partes possam produzir provas, ou seja, descabe mandado de segurança para postulação baseada em fato a demandar dilação probatória.

Vejamos as ementas, “in verbis”:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍIQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267 VI, DO CPC.

1. O direito líquido e certo constitui condição da ação do mandado de segurança que permite a utilização dessa via para a proteção do direito invocado.

2. A inexistência do direito líquido e certo conduz à carência de ação e consequente extinção do mandamus.

3. Embora o autor não consiga comprovar de plano e peremptoriamente, na estreita via do mandamus, o direito que alega violado, poderá demonstrá-lo e obter a tutela jurisdicional por meio de ação própria em que lhe seja permitida a dilação probatória.

4. Se as provas carreadas são insuficientes a demonstrar o direito líquido e certo impõe se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 267, VI, do CPC.

(ACÓRDÃO Nº 90229: TRIBUNAL PLENO; COMARCA DE BELÉM; MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 2008.3.010114-9 IMPETRANTE: ABS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. Advogado (a): Dr. Jorge Elias de Souza Rodrigues - OAB/PA nº 13163; IMPETRADO: VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ; LITISCONSORTE: ESTADO DO PARÁ; Procuradora (a): Dra. Margarida Maria Rodrigues Ferreira de Carvalho RELATORA:DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO).

Grifos.

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO TIDO COMO VIOLADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE OU DO PARECER DA AGU.

1. O mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário, que exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo tido como violado, não sendo admitida dilação probatória para se demonstrar se foram juntados documentos posteriormente à apresentação da defesa do servidor e, ainda, se a ele teria sido negado acesso aos supostos documentos.

2. Não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório pela ausência de manifestação do impetrante após a apresentação de sua defesa escrita, uma vez que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, logo após a defesa do impetrante, posterior à instrução, cabe à Comissão Processante a elaboração do seu relatório final, que será remetido para julgamento.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que no processo administrativo disciplinar regido pela Lei 8.112/90 não há a previsão para a apresentação, pela defesa, de alegações após o relatório final da Comissão Processante, não havendo falar em aplicação subsidiária da Lei 9.784/99. Precedentes.

4. "O rito procedimental previsto pela Lei 8.112/90 não traz qualquer normatização que imponha a intimação do acusado após a apresentação do Relatório Final pela Comissão Processante, nem a possibilidade de impugnação de seus termos, devendo o processo ser imediatamente remetido à autoridade competente para julgamento".

(MS 13.986/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 12/02/2010). 5. Segurança denegada. Processo: MS 13279/DF -MANDADO DE SEGURANÇA -2007/0308636-5; Relator(a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131); Órgão Julgador: S3 - TERCEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 12/05/2010; Data da Publicação/Fonte: DJe 20/05/2010.

Grifos.

Conclui-se, pois, que o presente Mandado de Segurança carece de um de seus pressupostos legais, necessário ao seu regular processamento, qual seja as provas pré-constituídas, o que impede o incurso no mérito do processo, ante a imperativa necessidade de cognição exauriente.

Diante de todo o exposto, DENEGO O MANDADO DE SEGURANÇA, com fundamento no art. 6º, §5º c/c o art. art. 19, ambos da Lei Federal nº 12.016/09, por reconhecer a inadequação da via eleita, extinguindo o feito com base no art. 267, VI do CPC, mediante a independência das instâncias, bem como, o mandado de segurança não comporta dilação probatória.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o PAD instaurado foi motivado por fatos idênticos aos apurados na esfera penal, os quais ainda estão pendentes de julgamento definitivo.

Aponta como cerceamento de defesa a ausência de condições mentais da única testemunha ocular dos fatos e a fragilidade probatória das acusações, defendendo a necessidade de suspensão do processo administrativo como forma de resguardar seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, além da observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88).

Requer, ao final, a reforma da sentença para concessão da segurança e consequente sobrestamento do PAD.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a legalidade do ato impugnado, destacando a independência entre as esferas administrativa e penal.

Argumenta que a instauração e a tramitação do PAD estão devidamente amparadas na legislação estadual (Lei Complementar n.º 022/94) e que a suspensão do processo disciplinar, com fundamento apenas na existência de ação penal em curso, não encontra respaldo legal.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença denegatória da segurança.

O Ministério Público, instado, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, pela ausência de direito líquido e certo do recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar na possibilidade jurídica de prosseguimento do processo administrativo disciplinar (PAD) antes da conclusão definitiva da ação penal conexa, por suposta afronta ao princípio da presunção de inocência e Lei estadual sobre procedimento administrativo disciplinar.

No caso em tela, o impetrante aduziu que está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, nº 026/2021 DGPC/PA.

Que a apuração administrativa se originou em decorrência do PROCESSO CRIMINAL N° 0011398-40.2020.8.14.0401 por, supostamente ter infringido o Art. 312, § 1º, do Código Penal.

Aduziu que a testemunha nunca compareceu em juízo, para prestar depoimentos, e que está sofrendo injustamente com o avanço do PAD, pugnando pela suspensão do procedimento administrativo, em quando não se desenrola o processo criminal.

Inicialmente,
trago à tona o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

(Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

(HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança)

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No mais, vale ressaltar que a administração pública é dotada de poder disciplinar e em todo caso está sujeito ao princípio da legalidade, dentre outros.

A Lei estadual nº 22/94, estabelece:

“Art. 93. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.”

(...)

“Art. 95. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário para elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.”

(...)

“Art. 98. Concluída a defesa, a comissão processante remeterá o processo ao Delegado Geral da Polícia Civil, com o respectivo relatório conclusivo. Em seguida, o processo será julgado no prazo de vinte dias, a contar do seu recebimento.

§1º Se o Delegado Geral, após análise jurídica, entender que a conduta do indiciado se enquadra nas penas de demissão do serviço público ou de suspensão acima de sessenta dias, remeterá o processo ao Governador do Estado para as providências de sua alçada.

§2º No caso de emprego inadequado do erário, apurado em inquérito policial, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo.

§3º Fica sobrestado o processo administrativo disciplinar ou apuração administrativa interna, nos casos de força maior justificada ou realização e resultado de perícias e outras situações que se reputem necessárias à comprovação da verdade material e esclarecimento do fato.”

No caso em tela, verifico que não assiste razão ao apelante, posto que não se verifica ato de ilegalidade na abertura e na condução do PAD, tampouco se verifica direito líquido e certo sobre o sobrestamento do procedimento disciplinar, visto que não ficou constatado os requisitos.

Sobre esse ponto, é necessário reafirmar a teoria da independência das instâncias administrativa, cível e penal, segundo a qual o mesmo fato pode ser examinado por esferas distintas, com efeitos autônomos, conforme estabelece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal assegura à Administração Pública a competência para apurar e punir ilícitos funcionais independentemente do desfecho na seara penal, exceto nos casos em que a infração administrativa esteja integralmente condicionada à existência do crime e à respectiva autoria – o que não se verifica no presente caso.

No processo em análise, o PAD foi regularmente instaurado, com base em indícios autônomos de descumprimento dos deveres funcionais previstos na Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

A atuação da Comissão Processante não está vinculada exclusivamente à apuração penal, havendo autonomia quanto à valoração de provas e à conclusão sobre eventual responsabilidade administrativa.

A alegação de que a única testemunha presencial está mentalmente incapacitada para depor e que, por isso, o PAD carece de base probatória idônea, é matéria a ser discutida no âmbito próprio do processo disciplinar, no exercício regular da ampla defesa e contraditório, e não pode ser antecipadamente controlada por meio de mandado de segurança.

Quanto à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), seu conteúdo projeta efeitos plenos no processo penal, não impedindo a Administração de adotar medidas disciplinares quando presentes indícios suficientes de infração funcional e garantido o devido processo legal, conforme reconhece expressamente a jurisprudência.

Ademais, a jurisprudência do STJ também reconhece que a suspensão do PAD é medida excepcional, só cabível quando: (i) a infração administrativa depender exclusivamente da existência do crime; (ii) a prova for idêntica e indissociável; e (iii) houver risco de decisões contraditórias insanáveis – requisitos que não estão cumulativamente presentes no caso concreto.

Não bastasse, eventual prejuízo funcional poderá ser objeto de reparação futura, inclusive por meio de reintegração ou anulação administrativa, não sendo legítimo presumir desde já a ilicitude do ato sancionador que sequer foi formalizado.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ A CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina aplicado a policial militar da Polícia Militar do Estado do Pará. O autor foi submetido a Conselho de Disciplina após a lavratura de boletim de ocorrência e auto de apreensão que relataram seu envolvimento com entorpecentes e munição de uso restrito. Embora o Conselho de Disciplina, por maioria, tenha opinado por sua permanência na corporação, o Comandante-Geral da PMPA determinou seu licenciamento, ato confirmado pelas instâncias administrativas superiores. O apelante sustentou que a sanção disciplinar deveria aguardar o desfecho da ação penal em curso (nº 0017260-21.2017.8.14.0005), por envolver os mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina até o julgamento definitivo da ação penal relacionada aos mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a independência entre as esferas administrativa e penal, de modo que a apuração e a sanção por infrações disciplinares podem ocorrer independentemente do trânsito em julgado da ação penal.

4. A instância administrativa apenas está vinculada ao juízo penal quando este reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.

5. A decisão administrativa que culminou no licenciamento do militar foi motivada com base em elementos apurados no procedimento disciplinar, incluindo violação de preceitos do Código de Ética da PMPA (Lei Estadual nº 6.833/2006), em especial condutas que atentam contra a honra e o decoro da função policial.

6. O princípio da presunção de inocência, assegurado constitucionalmente, não impede a responsabilização administrativa enquanto não houver decisão penal definitiva, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de sanção administrativa disciplinar prescinde do trânsito em julgado da ação penal, desde que observadas as garantias do devido processo legal no âmbito administrativo.

2. A independência entre as instâncias penal e administrativa autoriza a aplicação de penalidade funcional mesmo que ainda pendente o julgamento do processo criminal sobre os mesmos fatos.

3. O princípio da presunção de inocência não impede a responsabilização administrativa por conduta funcional, salvo nos casos em que a sentença penal reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003247-09.2020.8.14.0200 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data do julgamento no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025